Tribunal: TJES
Processo: 0000036-42.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-42.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO GUALANDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO AG ́RICOLA CONTRATADO POR MEIO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA. LONGO PERÍODO DE ESTIAGEM. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DEVER DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
De acordo com o artigo 59 da Lei nº 8.171/1991, que instituiu o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, é garantido ao agricultor familiar: (i) a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio ou de parcelas de investimento, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações (inciso I); e (ii) a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio ou em investimento rural, quando ocorrerem perdas em virtude dos eventos citados no inciso I.
2.
Hipótese em que

o Autor juntou aos autos Relatório de Comprovação de Perdas (fls. 88/90) e Retificação do mesmo (fl. 18), devidamente assinado por profissional técnico competente, bem como laudo técnico emitido pelo Incaper (fl. 85) atestando “ocorrência de estiagem durante período prolongado, prejudicando a adubação e a formação dos grãos, os quais se apresentam com má formação. Conclui-se, desta forma, frustração para a safra do ano de 2015”.
3
.
Desta forma, resta devidamente comprovada nos autos a perda significativa da colheita após o período de estiagem verificado no ano de 2015, razão pela é devida ao Autor da ação a cobertura securitária prevista no contrato firmado entre as partes.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000036-42.2017.8.08.0036

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: PAULO GUALANDI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminente Pares, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 239/242, proferida pela MM Juíza da Vara Única de Muqui que, nos autos da
“Ação Indenizatória”
ajuizada por Paulo Gualandi em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para “
condenar o banco requerido na liberação, em favor do autor, da cobertura securitária do Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo no 140.703.710 (fls. 13/16), no valor de R$ 13.615,20 (treze mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos), com atualização monetária desde o sinistro (novembro de 2015) e acrescido de juros de mora de l% ao mês a partir da citação
”.

Em suas razões recursais (fls. 246/247-v) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que a negativa da cobertura securitária se deve ao fato de que o Apelado obteve receita superior a 120% (cento e vinte por cento) do crédito enquadrado.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Ao que se depreende dos autos o Autor (ora Apelado) contraiu empréstimo rural com o Banco do Brasil em 18/09/2012, no valor total de R$ 17.019,00 (dezessete mil e dezenove reais), para custeio de cinco hectares de lavoura de café no período agrícola compreendido entre setembro de 2012 e agosto de 2013, dando a título de penhor a colheita do café conilon no período acima apontado.

Contudo, devido às fortes chuvas que assolaram a região, afirma que sofreu prejuízos na lavoura cafeeira durante a safra de 2014/2015, não tendo condições de adimplir o empréstimo, de modo que solicitou ao requerido (ora Apelante) o pedido de cobertura Proagro Mais previsto no contrato o que, todavia, foi indeferido.

A legislação aplicável ao tema (Lei nº 8.171/1991) assim dispõe:

Art. 59.
O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO será regido pelas disposições desta Lei e assegurará ao produtor rural, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional:

I - a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações;

Art. 65-A.
Será operado, no âmbito do Proagro, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar - PROAGRO Mais, que assegurará ao agricultor familiar, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional:

I - a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio ou de parcelas de investimento, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações;

II - a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio ou em investimento rural, quando ocorrerem perdas em virtude dos eventos citados no inciso I;

III - a garantia de renda mínima da produção agropecuária vinculada ao custeio rural.

Art. 65-B.
A comprovação das perdas será efetuada pela instituição financeira, mediante laudo de avaliação expedido por profissional habilitado.

Art. 65-C.
Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e do Desenvolvimento Agrário - MDA, em articulação com o Banco Central do Brasil, deverão estabelecer conjuntamente as diretrizes para o credenciamento e para a supervisão dos encarregados dos serviços de comprovação de perdas imputáveis ao Proagro.

No presente caso, o Autor juntou aos autos Relatório de Comprovação de Perdas (fls. 88/90) e Retificação do mesmo (fl. 18), devidamente assinado por profissional técnico competente, bem como laudo técnico emitido pelo Incaper (fl. 85) atestando “
ocorrência de estiagem durante período prolongado, prejudicando a adubação e a formação dos grãos, os quais se apresentam com má formação. Conclui-se, desta forma, frustração para a safra do ano de 2015
”.

Corrobora as alegações do Autor o depoimento da testemunha Paulo Roberto Bucker de Souza, responsável pela elaboração do Relatório de Comprovação de Perdas, que assim afirmou em juízo: “
que esteve na propriedade do autor e constatou que houve problema na plantação de café devido ao problema climático que a perda da lavoura foi em torno de 80% [...]; que foram encaminhados seis ofícios alterando o laudo, uma vez que o depoente informava uma coisa e o analista tinha outro entendimento; que não se lembra qual seria a produção estimada; que a produção real foi de cinco sacas e um pouco mais no total”
.

Desta forma, resta devidamente comprovada nos autos a perda significativa da colheita após o período de estiagem verificado no ano de 2015, razão pela é devida ao Autor da ação a cobertura securitária prevista no contrato firmado entre as partes.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento